Tribunal: TJES
Processo: 0000746-96.2017.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000746-96.2017.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAUL CARLOS PEIXINHO

APELADO: SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0000746-96.2017.8.08.0057

APELANTE
: RAUL CARLOS PEIXINHO

APELADO
: SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. BENEFICIÁRIO DIRETO DA TRANSAÇÃO. REJEITADA. DO MÉRITO: ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO DE TERCEIRO. ART. 148 DO CÓDIGO CIVIL. CIÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por RAUL CARLOS PEIXINHO contra sentença que, em Ação Anulatória ajuizada por SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS, julgou procedente o pedido para desconstituir acordo homologado em juízo nos autos de Ação de Imissão na Posse. O acordo previa a desocupação de imóvel rural pelo apelado, meeiro no local há mais de uma década, sem qualquer contrapartida indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o apelante, beneficiário do acordo judicial, possui legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Anulatória; e (ii) determinar se o acordo homologado judicialmente está viciado por dolo de terceiro, apto a ensejar a anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise das condições da ação, conforme a teoria da asserção, realiza-se com base nas alegações da petição inicial. O apelante, como parte e beneficiário direto da transação que se busca anular, possui pertinência subjetiva para a demanda, daí porque deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. O negócio jurídico está viciado não por erro substancial, mas por dolo de terceiro, conforme o art. 148 do Código Civil. O dolo se caracteriza quando o engano da parte decorre de ardil ou maquinação de outrem, diferentemente do erro, em que a falsa percepção da realidade é espontânea.

5. O conjunto probatório demonstra que o apelado, meeiro e pessoa de origem simples, fora induzido a celebrar acordo manifestamente desvantajoso pela conduta do vendedor do imóvel (terceiro), que indicou o advogado responsável pela transação, o qual agiu contra os interesses do constituinte.

6. O depoimento pessoal do apelante confirma a ciência de que a negociação era conduzida por terceira pessoa (o vendedor), e não diretamente com o apelado, satisfazendo o requisito do art. 148 do Código Civil para a anulação do ato, qual seja, o conhecimento do vício pela parte a quem o negócio aproveita.

7. O contrato de compra e venda do imóvel continha cláusula que responsabilizava o vendedor pela entrega da área desocupada, o que evidencia o interesse direto do apelante na conduta do terceiro que resultou no acordo viciado.

8. A conjugação dos elementos, incluindo a ausência de dados pessoais do apelado na procuração outorgada na ação possessória, reforça a convicção da ocorrência de ardil para viabilizar o cumprimento de obrigação contratual assumida pelo vendedor perante o comprador, ora apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva na ação anulatória de acordo judicial é da parte que participou e se beneficiou diretamente da transação, aplicando-se a teoria da asserção para a análise da condição da ação.

2. Configura-se dolo de terceiro, vício de consentimento apto a anular negócio jurídico (art. 148 do Código Civil), a conduta do vendedor de imóvel que, para cumprir obrigação contratual de desocupação, induz o possuidor a celebrar acordo manifestamente prejudicial, renunciando a direitos sem contrapartida.

3. A anulação do negócio jurídico por dolo de terceiro exige que a parte beneficiada pelo ato tenha ou devesse ter conhecimento do ardil, requisito que se considera preenchido quando as circunstâncias do caso, como o depoimento pessoal do beneficiário e as cláusulas do contrato de compra e venda, demonstram a ciência da atuação do terceiro na negociação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 138, 148, 169 e 171, II. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5005475-10.2019.8.13.0433; TJMT, AC 1008958-61.2022.8.11.0015.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000746-96.2017.8.08.0057

APELANTE
: RAUL CARLOS PEIXINHO

APELADO
: SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
RAUL CARLOS PEIXINHO
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, nos autos da
Ação Anulatória
, ajuizada por
SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS
, que julgou procedente o pedido para desconstituir o acordo homologado.

Em suas razões (id. nº 14829135), o recorrente alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, defendendo que a responsabilidade por qualquer vício de consentimento no acordo que se busca anular recai sobre o terceiro vendedor do imóvel, o Espólio de Mário Catelan, e não sobre si, que era o comprador e autor da ação de imissão na posse originária.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

De plano, registro que não merece prosperar a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
trazida pelo recorrente.

Saliento que a análise da legitimidade das partes, enquanto condição da ação, deve ser realizada, conforme consagrada orientação doutrinária e jurisprudencial,
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações deduzidas pelo autor na petição inicial.

A teoria da asserção, reiteradamente adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, preconiza que a verificação da pertinência subjetiva da demanda se dá em um juízo hipotético de veracidade dos fatos narrados, sem que se adentre, nesse momento processual, na análise probatória ou no mérito da causa.

No caso em apreço, o autor, ora apelado, ajuizou a Ação Anulatória visando desconstituir um negócio jurídico processual, no caso, a transação homologada às fls. 93 dos autos da Ação de Imissão na Posse nº 0000284-76.2016.8.08.0057.

No caso, os participantes diretos daquele ato, que se busca invalidar, foram as pessoas de Sebastião José dos Santos (apelado) e Raul Carlos Peixinho, ora apelante.

A petição inicial (fls. 2/17) imputa ao acordo um vício de consentimento, e o direciona contra aquele que, juntamente com o apelado, figurou como parte na transação e que, por consequência direta do ato, obteve o título judicial para a imissão na posse do imóvel.

Destarte, a narrativa inicial estabelece, de forma inequívoca, um nexo de pertinência entre o apelante e a pretensão anulatória, não prosperando a alegação de que um terceiro (Espólio de Mário Catelan) teria sido o verdadeiro artífice do vício que maculou o negócio jurídico.

Friso que a discussão sobre a quem se deve imputar a responsabilidade final pelo evento danoso não se confunde com a análise preliminar da legitimidade
ad causam
, pois o apelante não é um terceiro estranho à relação jurídica que se pretende anular. Ao contrário, é um de seus protagonistas e o beneficiário direto de seus efeitos.

Ademais, a responsabilidade do apelante por eventuais danos ou a existência de um direito de regresso em face do espólio vendedor são questões que extrapolam os limites da análise das condições da ação, devendo ser dirimidas no juízo de mérito ou em demanda autônoma.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar em questão.

É como voto.

DO MÉRITO

Com relação ao mérito, sustenta o apelante que a sentença errou ao anular o acordo, pois o autor da ação anulatória (apelado) não teria se desincumbido do seu ônus de provar o erro substancial que viciou seu consentimento, baseando-se a decisão em presunções e não em provas concretas.

Muito bem. O quadro fático revela que o apelado residia e trabalhava como meeiro em uma propriedade rural há aproximadamente 11 (onze) anos, cuja posse do imóvel, onde vivia com sua família, era exercida em decorrência de sua relação de parceria agrícola com o então proprietário Mário Catelan.

Consta do feito que após o falecimento do proprietário original, o Espólio de Mário Catelan alienou a referida propriedade rural ao apelante, que manejou uma ação de imissão na posse buscando a desocupação da área.

Dos autos ainda é possível ver que um acordo foi firmado entre as partes, no qual o recorrido se comprometia a desocupar o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, sem qualquer contrapartida indenizatória, o qual restou desconstituído dada a existência de vício de vontade.

Assim, com relação à alegada higidez do negócio jurídico objeto da homologação judicial, da mesma forma, entendo que não deve frutificar a tese do recorrente.

Vejo que a sentença recorrida (id. nº 14829134) fundamentou a anulação do negócio jurídico em questão na figura do erro substancial (art. 138 do Código Civil), concluindo que ambas as partes teriam sido induzidas a erro por um terceiro.

Por sua vez, as alegações das partes orbitam em torno das figuras do erro e da simulação. Contudo, uma análise mais acurada do acervo probatório, em especial dos fatos que circundam a celebração do acordo, revela que o vício de consentimento que efetivamente se configurou foi o dolo de terceiro, previsto no art. 148 do Código Civil.

Embora o erro (falsa percepção da realidade) e o dolo (erro provocado por ardil) conduzam à mesma consequência, qual seja, a anulação do negócio jurídico (art. 171, II, CC), a correta qualificação jurídica do vício é essencial para a adequada compreensão da dinâmica dos fatos e da responsabilidade dos envolvidos.

No erro, a parte engana-se por si só. Já no dolo, ela é ativamente enganada. Na simulação, por sua vez, há um conluio entre as partes para iludir terceiros ou fraudar a lei, o que não ocorreu, visto que o próprio apelante foi vítima da maquinação.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o recorrido não errou espontaneamente, uma vez que foi ativamente induzido a uma situação de prejuízo pela conduta de terceiro.

A narrativa inicial (fls. 2/17), corroborada pela ausência de impugnação específica e pelo contexto fático, revela que o herdeiro do antigo proprietário do imóvel apresentou a ele o advogado que o representaria na ação possessória, afastando a profissional que já o assistia via sindicato.

Então, esse advogado e ao que tudo indica, sem o conhecimento do seu constituinte, formulou um acordo que era flagrantemente contrário aos seus interesses, renunciando à posse sobre o imóvel de mais de uma década sem qualquer contrapartida.

Somado a isso, o depoimento pessoal prestado pelo próprio apelante e gravado em audiência (id. nº 14829138), é a pedra angular que solidifica a ocorrência do dolo. Ao ser inquirido, o recorrente foi categórico ao afirmar que não fez acordo com o apelado e que a resolução do impasse ficaria a cargo de terceira pessoa, em clara alusão ao herdeiro do vendedor.

Essa declaração não apenas confirma a versão do recorrido, mas demonstra que o próprio apelante, beneficiário do acordo, tinha ciência de que a negociação estava sendo conduzida por um terceiro (o vendedor), e não diretamente com a parte contrária.

A esse respeito, saliente-se que, para a anulação do negócio jurídico por dolo de terceiro, o art. 148 do CC exige que a parte a quem o ato aproveite “
dele tivesse ou devesse ter conhecimento
”.

Na hipótese, o contrato de compra e venda (fls. 154/159) continha cláusula expressa (Cláusula VI, § 2º) responsabilizando o vendedor pela entrega do imóvel desocupado.

Assim, o apelante não só tinha conhecimento, como tinha direto interesse na conduta do vendedor para que este procedesse a desocupação do imóvel, cuja operacionalização se deu por meio do acordo homologado judicialmente.

Não bastasse isso, a ausência de remissão a qualquer documento pessoal do apelado na procuração outorgada nos autos da ação possessória (fls. 85), somado à condição deste de pessoa de origem simples (fato reconhecido pelo MM. Juiz
a quo
na sentença recorrida) são elementos que, conjugados, reforçam a convicção de que o recorrido foi vítima de um ardil orquestrado para viabilizar o cumprimento de disposição contida no contrato de compra e venda já citado.

Portanto, a conduta do terceiro (vendedor do imóvel), ao indicar e contratar um advogado que agiu contra os interesses do constituinte, ora apelado, para beneficiar a si e ao comprador, no caso, o próprio apelante, somada à ciência e ao proveito obtido por este, são elementos aptos a configurar o dolo de terceiro e conduzir à anulação do negócio jurídico, nos exatos termos do art. 148 do CC.

Nesse sentido, cito alguns precedentes da jurisprudência pátria:

[...] O negócio jurídico pode ser anulado por dolo de terceiro, se a parte a que aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento (art. 148 do CC). Ainda que fosse reconhecida a boa-fé do réu, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico e o retorno das partes ao estado anterior, vez que a suposta boa-fé do terceiro adquirente do automotor objeto de fraude não convalida o negócio jurídico eivado de nulidade, consoante o disposto no art. 169 do Código Civil. (TJMG; APCV 5005475-10.2019.8.13.0433; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 05/08/2025; DJEMG 14/08/2025).

[...] 4. O dolo de terceiro autoriza a anulação do negócio jurídico quando vicia o consentimento de uma das partes (art. 171, II, CC), especialmente se há contribuição culposa do contratante. [...] (TJMT; AC 1008958-61.2022.8.11.0015; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Clarice Claudino da Silva; Julg 12/06/2025; DJMT 12/06/2025).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter incólume a sentença recorrida.

Em consequência disso, em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente em primeiro grau para o importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.